Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Cuida-se de Apelação interposta em face da sentença que, em ação anulatória de auto de infração, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

2. Na sentença, foi reconhecida a responsabilidade solidária da transportadora das mercadorias, tendo em vista a constatação inequívoca do transporte de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal. Por outro lado, o juiz sentenciante considerou ilegal a alíquota aplicada pelo agente administrativo.

3. Em suas razões recursais o Apelante limita-se a defender a responsabilidade solidária entre a transportadora e o contribuinte, em razão do transporte de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal. Ocorre que a responsabilidade solidária já foi reconhecida na sentença.

4. Quanto à alíquota do imposto aplicada, entretanto, o Apelante restou silente, não aduzindo qualquer razão que demonstraria o acerto do agente administrativo ao aplicar a alíquota de 12% (doze por cento).

5. Não se conhece da Apelação em que não há impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC/15).

6. Apelação não conhecida.